Tribunal: STF
Processo: Rcl 26003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PROFERIDA NA ADPF 234. TRANSPORTE DE AMIANTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. PERDA DO OBJETO. CONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE USO E TRANSPORTE DO AMIANTO PELA LEI PAULISTA. ADI 3.937/SP. ADERÊNCIA ESTRITA NÃO OBSERVADA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITA AO EXAME DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA Nº 126 DO TST. 1. Superado o parâmetro de controle suscitado na presente reclamação, com perda do objeto. Decisão superveniente do Plenário desta Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 3.937/SP alterou a situação fático-jurídica em que alicerçada a cautelar deferida na ADPF 234, confirmada a proibição legal de uso do amianto no Estado de São Paulo. 2. Inexistente exame do mérito da controvérsia no acórdão reclamado, ante a aplicação de Súmula de natureza processual, não configurada a identidade entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF 234 a inviabilizar o cabimento da reclamação. Agravo regimental conhecido e provido.